Tribunal: TCU
Processo: 042.075/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4362/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.075/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Cristina de Sousa Barros (XXX.970.303-XX); Caio Martins Catalana Ribeiro (XXX.238.569-XX); Carine Dionne Havreluk Pritichanatz (XXX.464.568-XX); Carlos Ronald Nobre Lucas (XXX.596.591-XX); Caroline Orelli Rodrigues (XXX.801.101-XX); Celio Alexandre Porto da Silva (XXX.690.214-XX); Cinthya Martins Ferrari Rondina (XXX.839.138-XX); Claudemir de Oliveira Ferreira (XXX.267.275-XX); Mario Ieteru Tsuruta (XXX.715.728-XX); Zennys Inacio Garcia Assuncao (XXX.689.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.